Tribunal: TJES
Processo: 5018538-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018538-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIA MARIA GOMES DA SILVA BONANDI

APELADO: PATRICIA MARIA GOMES DA SILVA PUPPIN

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADO. COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369, DO CÓDIGO CIVIL. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. SENTENÇA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2.

As razões expostas em recurso apelatório e seus fundamentos são capazes de demonstrar o inconformismo com a sentença proferida em primeiro grau. Preliminar rejeitada.

3.

A compensação é um instituto que capaz de extinguir a obrigação entre as partes. Ela ocorre quando
as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. O Art. 369 do Código Civil determina os requisitos gerais para que ocorra a compensação. Assim, para a sua ocorrência é necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

4.

Os valores alegados como débitos a serem compensados não se mostram certos e líquidos, impossibilitando a compensação.

5.

Verifica-se, na
realidade,
é que a parte apelante gostaria que o valor por ela despendido fosse abatido do valor total a ser pago à parte apelada.
Contudo, não é possível verificar qualquer comprovação além de mera alegação genérica
do suposto acordo para venda, bem como não há elementos que comprovem o conhecimento e aceitação da parte apelada sobre as obras realizadas nos imóveis vendidos.

6.

Do não pagamento do valor devido recaiu a apelante em inadimplência, devendo ser responsabilizada pelo dano causado.

7.

Venda de veículo objeto da ação que se encontrava sob restrição judicial. Ausência de documentos da venda e do valor vendido.

8.
Recurso conhecido para
REJEITAR
A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo incólume
a sentença objurgada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer DO RECURSO, para REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018538-38.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
FLAVIA MARIA GOMES DA SILVA BONANDI
APELADO:
PATRICIA MARIA GOMES DA SILVA PUPPIN
Advogado do(a) APELANTE:
ADILSON LOPES DA SILVEIRA - RJ97474
Advogados do(a) APELADO:
CAMILA ZAGO MARCOLAN - ES25573-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
FLAVIA MARIA GOMES DA SILVA BONANDI,
irresignada com sentença (ID 5282578) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, em ação de Cobrança, julgou procedente os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da autora, sendo este valor acrescido de juros e correção monetária desde a data do prejuízo.

Determinou,
ainda,
que o cálculo dos juros de mora deve utilizada a taxa SELIC,
bem como c
ondenou a requerida em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na
ação de cobrança de origem, relata a autora
PATRICIA MARIA GOMES DA SILVA PUPPIN
, ora apelada, que firmou contrato de compra e venda de imóvel com terceiro no valor de
R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais),
do qual a apelante
F
L
Á
VIA MARIA GOMES DA SILVA BONANDI

também
figurava como vendedora.

Des
s
a venda ficou determinado como pagamento a entrega,
por parte do terceiro,
de
u
m automóvel modelo LAND ROVER/ Range R. Evoque Pure 2.0, Automático, 5p, gasolina, cor: Preta, ano 2014/2014, placa LRP9G97, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais);
u
m automóvel modelo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex 16V Aut., Cor Branca, ano 2015/2016, placa PPL4829 Castelo/ES, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
com pagamento e
m 05 prestações, através de cheques, valores esses que ser
iam
divididos,
igualmente,
e
ntre as
duas
vendedoras
.

A apelante ficou responsável por receber todos os pagamentos e repartir o lucro igualmente
com a parte apelada
. Contudo, acerca do veículo LAND ROVER, a apelante não entregou o valor que era devido a autora, o que ensejou a presente ação.

A r.
sentença
prolatada

decidiu pela procedência
dos pleitos autorais, de forma a condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
em favor da autora, sendo este valor acrescido de juros e correção monetária desde a data do prejuízo.

Determinou que para o cálculo dos juros de mora deve-se utilizar a taxa SELIC, que não deve ser cumulada com índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Condenou ainda a requerida em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em recurso apelatório, a apelante
FLAVIA MARIA GOMES DA SILVA BONANDI
alega ser cabível a utilização da compensação, previsto no Art. 368 do Código Civil, uma vez que afirma existir também débito da apelada para com a apelante. Isto porque, relata que o veículo LAND ROVER/ Range R. Evoque Pure 2.0. Automático, 5p. gasolina, cor: Preta, ano 2014/2014, placa LRP9G97 apresentou defeitos,
além da transferência do veículo,
o que fez com que a apelante
desembolsasse
a quantia
total
de R$
1.044,77 (um mil e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
para consertá-lo e aumentar o valor do veículo para venda.

Assinala que não deixou de cumprir com sua parte do acordo, e que na verdade foi acordado que o valor devido seria repassado à apelada somente após a venda do referido veículo.

Aduz ainda que em virtude de acordo entre as partes durante a venda dos imóveis, necessitou despender uma quantia significativa
em equipamentos
para abrir ruas e realizar preparação topográfica em torno dos imóveis. Desta ação, alega a apelante que recaiu em infração ambiental criminal após uma fiscalização no local,
o que resultou no gasto de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em consultoria jurídica e R$ 4.000,00 (quatro mil) em condenação.

Requer assim, a compensação do valor de R$
16.402,39 (dezesseis mil quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos), equivalente a metade do valor total gasto pela apelante em razão dos imóveis vendidos.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente,
cumpre decidir acerca da
preliminar de ausência de dialeticidad
e, alegadA pela parte apelada. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Analisando a peça recursal acostada aos autos, entendo que as razões expostas são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do recorrente
c
om a r. sentença, haja vista que defende a aplicabilidade da compensação, bem como busca esclarecer de onde o direito do qual alega a apelante possui advém.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Dispõe o Art. 368 do Código Civil que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

A compensação é um instituto capaz de extinguir a obrigação entre as partes, E
pode ocorrer
quando
as partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor u,ma da outra.

O Art. 369 do Código Civil determina os requisitos gerais para que ocorra a compensação. Assim, para a sua ocorrência é necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Em análise dos autos, nota-se que tais valores alegados pel
a
apelante como devidos não constituem título executivo, e portanto, ilíqui
d
o
s.
Veja, os valores requeridos pela apelante não foram objeto de discussão anteriormente, não restando demonstrada qualquer documento hábil líquido exigível.

Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS LÍQUIDO E ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR A RESTITUIR AO RÉU OS GASTOS E DESPESAS QUANTO AO OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PEDIDO. EXTRA PETITA. PARTE DECOTADA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELO AUTOR DAS PARCELAS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO CAMINHÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
1.
Não é possível ocorrer a compensação entre dívida líquida do réu e ilíquida do autor, segundo dispõe o artigo 369 do Código Civil, razão pela qual não é possível acolher essa matéria de defesa apresentada pelo demandado na contestação. 2. A parte da sentença em que o magistrado condena o autor a restituir ao réu os gastos e despesas quanto ao objeto da lide, sem qualquer pedido nesse sentido, é extra petita, razão pela qual deve ser decotada por ser nula.

[...] (TJ-GO, 7ª COMARCA CÍVEL. Apelação Cível nº 5297085-07.2021.8.09.0178. Relator: Des. Sebastião Luiz Fleury. Dje: 12/07/2023). (destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. REQUISITOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO SUPOSTO CRÉDITO. AUSENTES. ARTS. 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR, 13ª CÂMARA CÍVEL.
Agravo de Instrumento nº 0011191-21.2023.8.16.0000. Relator: Des. Fernando Ferreira Moraes. Julgado: 30/06/2023. DJe: 03/07/2023).

Desta forma
, correta a decisão prolatada em primeiro grau que rejeitou o pleito de compensação.

Verifica-se que, na
realidade
,
requer a parte apelante que
metade do valor despendido em relação ao contrato de compra e venda
seja

abatid
a
do valor total a ser ressarcido à apelada, uma vez que,
conforme afirma
, por se tratar de um benefício de
las
, ambas as partes
devem arcar
com as despesas dela decorrentes.

Contudo, não é possível verificar qualquer comprovação além de mera alegação genérica de que a manutenção dos imóveis decorre de uma condição imposta para que a compra dos imóveis se efetivasse, uma vez que não é possível constatar cláusula que trate desta suposta condição no contrato de compra e venda e nem nos termos aditivos
(ID 5282258 e 5282259)
.

A apelante também não junta qualquer elemento comprobatório que ateste o conhecimento
e aceitação
da apelada acerca das obras realizadas de abertura de rua e topografia nos imóveis, o que prejudica a análise do possível abatimento do valor devido
à
apelada.

Compulsando os autos e as provas documentais acostadas resta nítido o dever da apelante em pagar a apelada o
correspondente a metade do valor do veículo, que a época da formulação do contrato, era de
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Diante do não pagamento do valor devido à apelada, a apelante incorreu
em inadimplência do seu dever, e, conforme
A
rt. 927 e 186, ambos do Código Civil, aquele que causou dano a outrem,
voluntariamente ou não,
fica obrigado a repará-lo.

Observa-se que, apesar da restrição judicial sobre o carro emitida perante decisão de ID 5282539, a apelante ainda
que plenamente ciente da restrição (ID 5282544),
vendeu o carro
pelo
valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Nota-se que em contrarrazões a apelada em nada se manifestou acerca da venda do veículo, e não há nos autos qualquer documentação da venda do veículo, de modo que não há como saber se a apelante tinha conhecimento da venda.

Por se tratar de um automóvel, é comum que com o tempo o valor de venda do carro seja desvalorizado, de forma que nem sempre será possível vender o veículo pelo valor originário de avaliação.

No entanto,
di
ante da ausência de documento que comprove a venda do veículo com restrição judicial e do valor que foi vendido, deve a apelante pagar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por
todo o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, REJEITO
A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo incólume
a sentença objurgada
.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em
2
% (
dois
por cento),
passando, assim para o patamar de

1
2
% (doze por cento
)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)